Tribunal: STF
Processo: RE 1467090
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. APELO DEFENSIVO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    1. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Materialidade dos crimes previstos no art. 129, § 9º do Código Penal em face das vítimas Sirlete Maria de Oliveira e Suellen Oliveira da Silva que restou devidamente demonstrada pelo registro de ocorrência aditado, pelas fotos juntadas aos autos e pelos laudos de exames de corpo delito de lesão corporal das referidas vítimas. 



    2. Autoria dos crimes de lesão corporal pelo acusado Jairo José Nascimento da Silva, em face da vítima Sirlete Maria de Oliveira, e pelo acusado Jorge Augusto Oliveira da Silva, em face da vítima Suellen Oliveira da Silva que igualmente foi comprovada pelos depoimentos prestados pelas referidas ofendidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Depoimentos judiciais prestados pelas vítimas que se mostram coerentes e em consonância com as suas declarações apresentadas em sede policial e com os respectivos laudos periciais, não havendo quaisquer contradições que afaste a credibilidade das suas palavras. Versões apresentadas pelos acusados em juízo que restaram isoladas no contexto probatório. 



    3. Correto o juízo de reprovação quanto aos crimes do artigo 129, § 9º, do Código Penal praticados pelos apelantes, que deve, portanto, ser mantido. 



    4. Dosimetria que não desafia reparos. Penas que foram definitivamente aplicadas aos réus no patamar mínimo legal, com a concessão de sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas nas alíneas ‘b’ e ‘c’, do § 2º¸do artigo 78, do Código Penal. 



    5. Adequado o regime aberto para cumprimento da pena, tal como fixado na r. sentença, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 



    6. Prescrição da pretensão punitiva estatal que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida ex officio em qualquer grau de jurisdição. Diante do quantum de pena aplicada aos acusados, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 



    7. Apelantes condenados à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito do art. 129, § 9º, do Código Penal. Prazo prescricional da pretensão punitiva do delito em questão que, nos termos do art. 107, IV, Código Penal e art. 109, IV, Código Penal, consiste em 03 (três) anos. Publicação da sentença condenatória em 12/09/2019, tratando-se este do último marco interruptivo do prazo prescricional. 



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.” (e-Doc. n. 10, p. 1-2).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, II, LVII e XXXV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “o Acórdão recorrido negou vigência ao dispositivo constitucional em exame, adotando posicionamento em total desacordo com aquele do Supremo Tribunal Federal sobre a quaestio iuris” (e-Doc. 13, p. 13). 



    O recorrente narrou que o “Tribunal a quo declarou a extinção da punibilidade do ora recorrido em razão do reconhecimento da prescrição, considerando que a r. sentença teria transitado em julgado para o Ministério Público” (e-Doc. n. 13, p. 14). Ressaltou que “Este, data maxima venia, foi o equívoco do v. acórdão, conforme será amplamente demonstrado a seguir, pois o trânsito em julgado para acusação sequer ocorreu ainda” (e-Doc. n. 13, p. 14). 



    Argumentou que “não há que se falar em trânsito em julgado para o Ministério Público após o decurso do prazo de 5 dias da ciência da sentença condenatória” (e-Doc. n. 13, p. 16), tendo em vista que “poderá o Ministério Público recorrer do acórdão que reformar a sentença, de forma que essa seja restabelecida” (e-Doc. n. 13, p. 18).



    Sustentou, em síntese, que “a prescrição somente pode ser reconhecida na hipótese de inércia da parte, o que inexistia na época ante ausência de título passível de ser executado, em observância ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes é possível o cômputo do prazo da prescrição da pretensão executória” (e-Doc. n. 13, p. 27). 



    Requereu que fosse reformado o acórdão recorrido “para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, estabelecendo que o ‘trânsito em julgado para a acusação’ dos artigos 110, parágrafo único, e 112, I, do CP, somente ocorre no momento em que observada a impossibilidade de interposição de quaisquer recursos pelo Ministério Público” (e-Doc. n. 13, p. 29), ou, subsidiariamente, “que o prazo da prescrição da pretensão executória somente tenha início com o trânsito em julgado para ambas as partes” (e-Doc. n. 13, p. 29).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade, sob o entendimento de que “o colendo Supremo Tribunal Federal tem em sua jurisprudência diversos julgados no mesmo sentido da tese sustentada pelo órgão recorrente” (e-Doc. n. 15, p. 6-7). 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a matéria trazida a esta Suprema Corte nos presentes autos não se assemelha com a que foi discutida no Tema 788 da Repercussão Geral, onde se fixou a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". 



    Com efeito, in casu, o Tribunal a quo, considerando que o Parquet estadual não interpôs recurso em face da sentença condenatória, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que já havia ultrapassado, entre a publicação da sentença e o acórdão confirmatório da condenação, o lapso prescricional previsto em lei.



    Nesse contexto, o entendimento aplicado ao caso foi o firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na Súmula 146, que assim dispõe: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”; sendo certo que “Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI 794.971-AgR, red/ p. Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 28/06/2021).



    Assim, o acórdão ora recorrido mostra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ademais, ressalto que a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.413.204-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/03/2023)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente